Tribunal: STF
Processo: AI 182836
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V, DO CPC.  PROCEDÊNCIA
CONFIRMADA. ACÓRDÃO QUE NÃO TERIA APRECIADO PRELIMINAR DE NÃO HAVER
APONTADO OFENSA A DIREITO EM TESE, MAS APENAS AO IUS LITIGATORIS.
ALEGADA AFRONTA AOS INCISOS XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO.
     Recurso que, além de carente do pressuposto do
prequestionamento, não poderia revelar a alegada afronta ao texto
constitucional senão mediante exame do acórdão à luz de normas
processuais, infraconstitucionais, disciplinadoras da ação rescisória,
vale dizer, por via indireta e reflexa que, na conformidade da
jurisprudência pacífica do STF, não enseja a via extraordinária.
     Agravo regimental improvido.